Tribunal: TJSP
Processo: 1035271-46.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de coleta, remoção e destinação do lixo. Sentença que reconheceu a inexigibilidade da taxa, em virtude da ausência de fato gerador hábil a fundamentar a cobrança. Pretensão à reforma manifestada pelo Município. Desacolhimento. Demonstração de que a autora, enquanto produtora de grandes

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de coleta, remoção e destinação do lixo. Sentença que reconheceu a inexigibilidade da taxa, em virtude da ausência de fato gerador hábil a fundamentar a cobrança. Pretensão à reforma manifestada pelo Município. Desacolhimento. Demonstração de que a autora, enquanto produtora de grandes volumes de resíduos sólidos, é considerada geradora de lixo especial, nos termos da Lei Municipal n. 7.058/92 regulamentada pelo Decreto n. 11.510/94. Comprovação de que os serviços de coleta, remoção e destinação do lixo são realizados por empresa particular especializada, conforme faculdade conferida pela lei municipal, e nunca foram prestados pelo Departamento de Limpeza Urbana do Município. Ocorrência do fato gerador da cobrança não demonstrada. Sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes mantida, nos limites da sentença. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035271-46.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado REC SPAZIO OURO
VERDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-46.2016.8.26.0114 -Voto no 18650
2
Voto n. 18650
Ano 2020
Apelação n. 1035271-46.2016.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Município de Campinas
Apelado:
Rec Spazio Ouro Verde S/A
Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de relação
jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de
coleta, remoção e destinação do lixo. Sentença que
reconheceu a inexigibilidade da taxa, em virtude da
ausência de fato gerador hábil a fundamentar a
cobrança. Pretensão à reforma manifestada pelo
Município. Desacolhimento. Demonstração de que a
autora, enquanto produtora de grandes volumes de
resíduos sólidos, é considerada geradora de lixo especial,
nos termos da Lei Municipal n. 7.058/92 regulamentada
pelo Decreto n. 11.510/94. Comprovação de que os
serviços de coleta, remoção e destinação do lixo são
realizados
por
empresa
particular
especializada,
conforme faculdade conferida pela lei municipal, e
nunca foram prestados pelo Departamento de Limpeza
Urbana do Município. Ocorrência do fato gerador da
cobrança não demonstrada. Sentença que reconheceu a
inexistência de relação jurídico-tributária entre as
partes mantida, nos limites da sentença. Recursos oficial
e voluntário não providos.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Campinas em face da r. sentença (p. 231/239) que, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito
ajuizada por Rec Spazio Ouro Verde S/A, julgou procedente o pedido inicial
para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no
tocante à taxa de coleta, destinação e remoção do lixo. Pela sucumbência, a
municipalidade foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-46.2016.8.26.0114 -Voto no 18650
3
Em seu recurso, a municipalidade apelante sustenta, em
síntese, que (i) o fato de a apelada ter contratado empresa particular para recolher
o lixo especial produzido não a isenta do pagamento da taxa em análise, já que o
serviço específico e divisível está posto à sua disposição; (ii) ainda que os resíduos
especiais que produz sejam de responsabilidade da apelada, os demais resíduos
por ela gerados podem ser recolhidos pelo Município; (iii) a responsabilidade pelo
recolhimento do lixo comum ainda continua sendo do serviço municipal de
coleta. No mais, cita julgado do TRF2 para corroborar sua tese. Por fim, requer o
acolhimento do recurso e a reforma da r. sentença (p. 242/248).
Em suas contrarrazões, a apelada alega, em suma, que (i) não
há fato gerador da taxa, porquanto a empresa não utiliza nem nunca utilizou o
serviço de coleta, remoção e destinação do lixo; (ii) a própria municipalidade
afirma, no documento de p. 221, que o serviço de coleta, remoção e destinação
do lixo nunca foi prestado à empresa autora; (iii) o volume de lixo produzido pela
apelada é demasiadamente elevado e demanda serviço especializado; (iv) o
Tribunal do Rio de Janeiro editou a súmula 237 que, em caso semelhante ao
presente, assentou o entendimento de que a taxa de coleta de lixo não incide
quando comprovado que o contribuinte assumiu a responsabilidade pelos
serviços relativos ao lixo extraordinário (p. 252/264).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
A controvérsia dos autos cinge-se à exigibilidade da taxa de
coleta, remoção e destinação do lixo, exigido em face do imóvel da autora, onde
situa-se o “Shopping Spazio Ouro Verde”, no Município de Campinas.
Alega a apelada que a taxa em questão não é devida, pois o
serviço de coleta, remoção e destinação do seu lixo é realizado por empresa
particular contratada pela autora, que, em razão da elevada quantidade de lixo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-46.2016.8.26.0114 -Voto no 18650
4
produz no local, é legalmente responsável pelo acondicionamento, coleta e
transporte desses resíduos. Alega que não há, portanto, fato gerador da taxa a
justificar sua cobrança.
Pois bem.
A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo foi
instituída pelo Município de Campinas através da Lei Municipal n. 6.355/90, in
verbis1:
Art. 1o - A taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo,
instituída pela Lei Municipal no 5.901, de 30 de dezembro de 1987,
passa a ser disciplinada por esta lei e pelo regulamento a ser
baixado pelo Poder Executivo.
Art. 2o - A taxa tem como fato gerador a utilização, efetiva ou
potencial, do serviço de coleta, remoção e destinação de lixo,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Art. 3o - O sujeito passivo da taxa é o proprietário, o titular do
domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel,
edificado ou não, lindeiro à via ou logradouro público, abrangido
pelo serviço de coleta, remoção e destinação de lixo.
Por sua vez, a lei municipal de Campinas n. 7.058/92, ao
dispor sobre normas gerais para a limpeza urbana, estabelece, para fins legais, a
definição do lixo público, do lixo domiciliar e do lixo especial, nos seguintes
termos:
“Art. 3o Para efeitos desta lei, definem-se:
I - Lixo público - os resultados provenientes dos serviços de
limpeza urbana, executados nas vias e logradouros públicos;
II - Lixo domiciliar - para fins de coleta regular, são os resíduos
sólidos produzidos em imóveis, residenciais ou não que possam
ser acondicionados em sacos plásticos;
III - Lixo especial - os resíduos sólidos que, por sua composição,
peso ou volume, necessitam de tratamento específico, ficando
1
Conforme
consulta
pública
disponível
em
https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/9024
3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-46.2016.8.26.0114 -Voto no 18650
5
assim classificados:
a) resíduos produzidos em imóveis, residenciais ou não, que não
possam ser dispostos na forma estabelecida para coleta regular;
b) resíduos provenientes de estabelecimentos que prestam
serviços de saúde;
c) resíduos gerados em estabelecimentos que realizam, o
abastecimento público;
d) resíduos provenientes de estabelecimentos que comercializam
alimentos para consumo imediato;
e) resíduos produzidos por atividades ou eventos realizados em
logradouros públicos;
f) resíduos gerados pelo comércio ambulante;
g) resíduos industriais oriundos direta ou indiretamente do
processo industrial;
h) outros que, por sua composição se enquadram na classificação
deste inciso, inclusive veículos inservíveis executando-se o lixo
radioativo, objeto de legislação própria. (grifo nosso)”
Em seu artigo 41, referida lei expressamente atribui a
responsabilidade pelos serviços de coleta, remoção e destinação do lixo especial
ao próprio gerador:
Art. 41 - O acondicionamento, coleta e transporte do lixo especial,
quando não regulados em contrário neste título, deverão ser feitos,
obrigatoriamente, pelo gerados nos detritos.
Parágrafo Único - A coleta, transporte e outros serviços relativos
ao lixo especial podem ser realizados pelo Poder Público, a seu
critério, sendo cobrados preços públicos segundo tabela própria.”
Regulamentando a norma, o Decreto n. 11.510/94 consigna
que:
“Art. 3o - Para os efeitos deste decreto, as modalidades de lixo
definidas no Art. 3o da Lei no 7.058, ficam assim especificadas:
[...]
III - Lixo Especial
[...]
§ 2o - Os estabelecimentos comerciais de pequeno porte, para os
efeitos deste decreto, serão caracterizados pelo Departamento de
Limpeza Urbana - DLU, de acordo com a geração diária máxima
de 100 (cem) litros.”
Nesse contexto, podemos concluir que o contribuinte gerador
de lixo especial, assim entendido como aquele cujo volume exceda 100 litros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-46.2016.8.26.0114 -Voto no 18650
6
diários, deve realizar a remoção e destinação dos seus resíduos por conta própria,
seja por meio de empresa particular ou pelo pagamento de preço público ao
Município. O preço público, vale lembrar, remunera um serviço livremente
contratado e não um serviço compulsório disponibilizado ao contribuinte, cujo
potencial usufruto, em tese, já seria capaz de justificar a cobrança.
Conforme informações prestadas pelo Departamento de
Limpeza Urbana DLU às p. 221, os serviços de coleta, remoção e destinação do
lixo (sem distinção entre resíduos comuns ou especiais) não é nem nunca foi
prestado pelo órgão para o estabelecimento da parte autora, o que é corroborado,
ainda, pelo instrumento particular de contrato para coleta de lixo orgânico,
celebrado com uma empresa especializada no serviço (p. 37/40).
Assim, não restam dúvidas de que a taxa de coleta, remoção e
destinação do lixo, exigida em face do estabelecimento da autora, é indevida, ante
a ausência do fato gerador.
Fica mantida, portanto, a r sentença que reconheceu a
inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange à taxa em
exame. Ademais, tendo em vista que a questão relativa à repetição do indébito
não foi objeto de impugnação recursal e de análise na r. sentença apelada, não há
qualquer reparo a ser feito à decisão recorrida, sequer em sede de reexame
necessário.
Por fim, vencido o Município apelante em sede recursal, os
honorários advocatícios são majorados em 3% (total de 13% em primeiro e
segundo grau), em cumprimento ao artigo 85, § 11 do NCPC e em conformidade
com o Enunciado administrativo n. 7, do C. STJ, do seguinte teor: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março
de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-46.2016.8.26.0114 -Voto no 18650
7
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação e ao reexame necessário.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)